Tribunal: STF
Processo: HC 189844
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    A ministra Maria Isabel Gallotti, relatora da Ação Penal n. 897/DF, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, encaminha Ofício nestes autos (petição eletrônica n. 191.154/2021) solicitando o que se segue:



     Com a finalidade de dar fiel cumprimento ao decidido no Habeas Corpus n. 189.844/DF, cuja cópia segue anexa, solicito a Vossa Excelência esclarecer se a decisão citada também elimina a necessidade de autorização judicial para viagem ao exterior.



    Pois bem. Em decisão de 26/10/2021, concedi a ordem de habeas corpus para revogar as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) impostas a Domingos Inácio Brazão, em razão do excesso de prazo.



    Após a interposição de agravo regimental pelo Ministério Público Federal contra essa decisão, a Segunda Turma desta Suprema Corte, em decisão unânime, negou provimento ao recurso ministerial na sessão de julgamento de 23/11/2021.



    Com efeito, foi mantida a decisão por mim proferida que revogou as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) impostas ao ora paciente.



    Nestes termos, até que sobrevenham novos fatos que justifiquem a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do ora paciente, tudo sob o critério e exame do órgão judicial competente (o STJ, no caso), ficam revogadas as medidas cautelares diversas da prisão já impostas a Domingos Inácio Brazão, inclusive aquela que previa a necessidade de autorização judicial para viagem ao exterior, objeto do aludido Ofício.



    Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator